Tribunal: TJPA
Processo: 0026386-37.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026386-37.2018.8.14.0401

APELANTE: MAYCON EDUARDO ALMEIDA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. DIREITO PENAL. FURTO. ART. 155, DO CP. DELITO TENTADO E CRIME IMPOSSÍVEL. VIGILANTE QUE TORNARIA IMPOSSÍVEL A CONSUMAÇÃO DO DELITO. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO DO CRIME. RES QUE SAIU DA ESFERA DE VIGILÊNCIA DO OFENDIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

1)

Não cabe a alegação de furto tentado sob o fundamento de que, pelo local do fato estar constantemente vigiada por agente de segurança não teve a posse mansa e pacífica do bem;

2)

O crime foi consumado pois o agente conseguiu executar o delito retirando a res da esfera de vigilância do ofendido ainda que por um curto espaço de tempo como na espécie;

3)

Como a execução foi perfecbilizada, e o recorrente teve a posse dos bens, ainda que brevemente, não cabe a alegação de crime impossível;

4)

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, ____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ___/___/2023 e ___/___/2023,

à unanimidade,

em CONHECER do Apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidida pela Excelentíssimo Doutor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), ____ de _______ de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0026386-37.2018.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MAYCON EDUARDO ALMEIDA TRINDADE

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAYCON EDUARDO ALMEIDA TRINDADE,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém, que o condenou, nas sanções previstas no art. 155, caput (furto simples), CPB, fixando a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por 01 (um) restritiva de direitos.

Segundo consta da exordial, no dia 14 de novembro de 2018, a vítima Luiz Cláudio Lisboa de Lima deslocou-se até o colégio Sucesso localizado na avenida Pedro Miranda, bairro Pedreira, em uma bicicleta marca Houston, de cor vermelha, para efetuar o pagamento da mensalidade do colégio de seu filho. A vítima deixou sua bicicleta em um bicicletário localizado em frente ao colégio, contudo, não a prendeu com o cadeado, visto que o porteiro do estabelecimento de ensino encarregou-se de vigia-la.

Quando o ofendido já estava no interior do colégio, ouviu vários gritos de “ladrão!”, “ladrão!” vindo imediatamente até a porta para averiguar o que estava acontecendo. Nesse momento, tomou conhecimento de que o recorrente havia furtado sua bicicleta e que várias pessoas haviam saído em seu encalço fim de recuperar a res. Durante a perseguição, populares avisaram uma viatura da polícia militar e solicitaram apoio à guarnição policial que empreendeu diligência e conseguiu deter o apelante na travessa Angustura, esquina com a avenida Marquês de Herval, quando este caiu da bicicleta que acabara de furtar.

O apelante foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia, ocasião em que confessou a autoria do crime.

A autoria e a materialidade do crime restam comprovadas pela confissão extrajudicial do recorrente, pelos depoimentos da vítima e testemunhais e pelo auto de apresentação e apreensão de objetos constante dos autos.

O Ministério Público denunciou o apelante pela prática do delito tipificado no art. 155, caput, do CPB.

A denúncia foi recebida na data de 09 de janeiro de 2019 (ID n.º 13789153, págs. 80-82).

O feito tramitou regularmente e sobreveio sentença condenatória na data de 24 de novembro de 2022, condenando a Réu nas penas do art.155, caput, do Código Penal (ID n.º 13789320 – Pág. 192-198), contra a qual recorreu (ID n.º 13789340 – Pág. 228-234).

Em suas
razões recursais
requer o reconhecimento da existência de causa impossível ou a incidência da causa de diminuição e pena prevista no art. 14, inciso II (crime tentado), do CP.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 13789342 – Pág. 237-242), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por sua representante, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 14172946
– Pág. 245-250).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO TENTADO E DO CRIME IMPOSSÍVEL.

Requer a apelante a desclassificação do crime de furto consumado para tentado, o que não pode ser admitido, pois a recorrente teve em seu poder o objeto do furto, muito embora perseguido por populares e pela polícia militar, que depois de uma perseguição, conseguiu pega-lo em flagrante delito, quando foi recuperada a bicicleta.

Segundo alega sua defesa, o crime não se consumou, uma vez que em momento algum teve a posse tranquila do objeto subtraído, já que imediatamente foi perseguido pela turba aos gritos de “ladrão!”, “ladrão!”, sendo capturado logo após pelos agentes de saúde.

O furto está consumado tão logo saia da esfera de disponibilidade da vítima. Nucci ensina que
“Tem-se adotado, majoritariamente, a segunda teoria: apreender e retirar da esfera de proteção da vítima. Não se demanda a posse mansa e pacífica, mas sim a retirada do bem da esfera de disponibilidade do ofendido. É imprescindível esta última situação, por tratar-se de crime material (aquele que se consuma com o resultado naturalístico); o bem precisa ser tomado do ofendido, estando, ainda que por breve tempo, em posse do agente.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 841).

No mesmo sentido, a jurisprudência:

“1. No Recurso Representativo da Controvérsia n.º 1.524.450/RJ firmou-se: ‘C
onsuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.’

2. Na hipótese dos autos, é irrelevante que o agente haja sido detido pela polícia antes de deixar o prédio do estabelecimento da vítima antes de deixar o prédio do estabelecimento da vítima, pois o furto se consumou ao tomar posse dos televisores e preparar-se para a fuga.”

(AgRg no AREsp 1.797.561-RJ, 6.ª T., rel. Rogério Schietti Cruz, 04.05.2021, v.u.)

“1. In casu, o Acusado efetivamente se tornou possuidor da res furtiva, ainda que por curto espaço de tempo, empreendendo fuga na posse do bem da Vítima. Desse modo, independentemente da perseguição policial ou da ausência da posse mansa e pacífica, houve a inversão da posse da coisa e, portanto, a consumação do crime de furto qualificado.”

(AgRg no REsp 1.894.024-AC, 6.ª T. rel. Laurinda Vaz, 17.11.2020, v.u.)

Verificamos que o crime foi consumado pois a recorrente teve a coisa em seu poder, ainda que brevemente. A tentativa ocorre quando
“iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente”
(art. 14, inciso II, CP).

Por outro lado, não há porque se falar em crime impossível. Essa tese, não pode prosperar pois segundo o art. 17, do CP
“por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o delito.”

No caso
in concreto
, embora a presença do vigilante, o recorrente conseguiu subtrair a bicicleta e empreender fuga. O meio empregado não é absolutamente inidôneo para o fim colimado.

Segundo alega sua defesa, o crime não se consumou, uma vez que em momento algum teve a posse tranquila dos objetos subtraídos, já que estava sendo vigiada o tempo todo pelo vigilante do colégio, sendo detido quando tentava deixar o local dos fatos.

Inicialmente, deve-se dizer que esse tema, bastante recorrente na nossa jurisprudência como podemos ver na ementa infra:

“
PENAL. TENTATIVA DE FURTO. AÇÃO PRESENCIADA POR FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO. INEFICÁCIA RELATIVA DO MEIO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO RECONHECIMENTO. VALOR DA RES FURTIVA EQUIVALENTE A MAIS DA METADE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.

1. A existência de sistema de monitoramento eletrônico ou a observação do praticante do furto por funcionário do estabelecimento, como ocorreu na espécie, não rende ensejo, por si só, ao automático reconhecimento da existência de crime impossível, porquanto, mesmo assim, há possibilidade de o delito ocorrer. Incidência da Súmula 567 desta Corte. Tese firmada em recurso representativo da controvérsia (Resp nº 1.385.621/MG, DJe 02/06/2015).

(...)

3. In casu, verifica-se que não é insignificante a conduta de tentar furtar bens avaliados em R$ 500,00, equivalente a mais da metade de um salário mínimo vigente à época dos fatos. Em tais circunstâncias, não há como reconhecer o caráter bagatelar do comportamento imputado, havendo afetação do bem jurídico. 4. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 421688 SP 2017/0274898-3, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 06/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018)

A Súmula 567, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, dispõe
"Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto".

Em nenhum momento a execução do crime foi interrompida. O apelante teve a posse da coisa em suas mãos que somente foram devolvidos quando policiais o detiveram, devolvendo a res para a vítima. Logo, o crime foi consumado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA, ___
de _______ de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/02/2024